Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO MANTIDA. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (i) analisar se as provas dos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade; (iii) verificar se é possível a exasperação da pena-base em 1/6 da pena-mínima para cada circunstância desfavorável; (iv) examinar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto; (v) perquirir a necessidade de redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Estando a autoria positivada nas declarações da vítima, corroborada pelas provas testemunhal, imagem de câmeras de segurança, documental e pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da culpabilidade do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Verificada a desproporcionalidade da pena pecuniária em relação à sanção corporal, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.
7. Tratando-se de réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a fixação do regime fechado, ainda que a pena não supere o patamar de 8 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o e 155, § 4o, incisos I e IV; CPP, arts. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.087; TJDFT, Acórdão no 1969421, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1976338, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1971130, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC no 854.821/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1969253, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1971597, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2029018, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1832264, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1971637, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2015359, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008698, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2034382, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2031197, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.480.822/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.03.2024.